Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-09.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023105-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), LUKAS COSTA DA SILVA - CPF: 056.056.151-22 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. alegação de omissão quanto à abusividade dos juros remuneratórios e capitalização diária. matéria apreciada no acórdão embargado. inconformismo com o resultado do julgamento. rediscussão do mérito. inviabilidade na via integrativa. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Lukas Costa da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consolidando a propriedade e a posse do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como quanto à capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa aplicada, requerendo o saneamento do vício e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de cédula de crédito bancário, supostamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) a validade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à existência de abusividades contratuais, consignando que as alegações do devedor não demonstraram, de forma inequívoca, irregularidade apta a descaracterizar a mora ou a impedir a procedência da ação de busca e apreensão.

6. A decisão colegiada destacou que a análise aprofundada acerca de eventual abusividade contratual demandaria dilação probatória incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, voltado à rápida recuperação do bem dado em garantia fiduciária diante do inadimplemento contratual.

7. A divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, por si só, não conduz ao reconhecimento automático de abusividade, exigindo demonstração concreta de desproporção manifesta, o que não se evidenciou nos autos.

8. Também não se verifica omissão quanto à capitalização de juros, pois o acórdão reconheceu sua admissibilidade no ordenamento jurídico quando expressamente pactuada, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, circunstância verificada no caso concreto.

10. Evidencia-se, portanto, que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à alegada abusividade de juros e à capitalização contratual, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lukas Costa da Silva em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consolidando a propriedade e a posse do veículo objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

O embargante opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o órgão julgador teria deixado de analisar provas constantes dos autos que evidenciariam a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, bem como a capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetivamente aplicada.

Aduz o embargante que o contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes estipula taxa anual de juros remuneratórios de 44,78%, valor que, segundo sustenta, seria substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, a qual seria de aproximadamente 21,94% ao ano à época da contratação.

Afirma que tais elementos estariam comprovados por documentos e laudo técnico de memória de cálculo juntados aos autos, os quais demonstrariam que a taxa cobrada seria mais que o dobro da média praticada no mercado, configurando abusividade.

Sustenta ainda a ocorrência de omissão quanto à análise da capitalização diária de juros, alegando que o acórdão embargado teria se limitado a afirmar a legalidade da capitalização em abstrato, sem enfrentar especificamente a tese de que a capitalização diária seria abusiva quando não há indicação clara da taxa diária aplicada no contrato.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, caso a análise modifique o entendimento anteriormente firmado, a concessão de efeito modificativo para julgar improcedente a ação de busca e apreensão (cf. Id nº 336121885).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id nº 339437896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos De Declaração, em que a Embargante alega omissões no acordão embargado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos –omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido analisadas provas que indicariam abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como a suposta irregularidade decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que as questões suscitadas pelo embargante foram efetivamente apreciadas pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão recursa.

Com efeito, o acórdão enfrentou expressamente a discussão relativa à existência de abusividades contratuais, consignando que as alegações formuladas pelo devedor fiduciante não se mostravam aptas, naquele momento processual, a descaracterizar a mora ou a impedir a procedência da ação de busca e apreensão.

A decisão colegiada destacou, inclusive, que eventual análise aprofundada acerca da existência de abusividades contratuais demandaria dilação probatória, circunstância incompatível com o rito da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, cuja finalidade é assegurar a rápida recuperação do bem dado em garantia fiduciária diante do inadimplemento contratual.

Nesse contexto, verifica-se que o órgão julgador apreciou a controvérsia posta em debate, concluindo que não havia elementos suficientes para afastar a mora do devedor ou invalidar a execução da garantia fiduciária.

No que se refere especificamente à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão foi claro ao consignar que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade apontada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da tese no âmbito da ação de busca e apreensão.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples alegação de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessária demonstração robusta e inequívoca da irregularidade, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, a eventual divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não implica, por si só, reconhecimento automático de abusividade, devendo tal análise considerar as peculiaridades da operação de crédito, o perfil do consumidor e outros elementos do negócio jurídico.

Quanto à alegação de omissão acerca da capitalização diária de juros, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão enfrentou a questão relativa à capitalização de juros, registrando a sua admissibilidade no ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que o embargante sustente interpretação diversa acerca da extensão ou da forma de aplicação da capitalização, tal circunstância não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, a decisão judicial não precisa examinar detalhadamente cada prova ou argumento apresentado pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a resolver a controvérsia posta em juízo

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RESP N. 1273643/PR – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição para o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos (Resp 1273643/PR, representativo da controvérsia).

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(TJMT – 4ª QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RED 0137173-93.2017.8.11.0000, julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração do julgado.

Observa-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a reapreciação da matéria já devidamente analisada pelo colegiado, o que extrapola os limites estreitos do recurso de embargos de declaração.

A utilização dos embargos como instrumento de rediscussão da causa configura desvirtuamento da finalidade do recurso, não podendo ser admitida pelo Poder Judiciário.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prequestionada a matéria quando o tribunal de origem se pronuncia, ainda que implicitamente, sobre as questões jurídicas suscitadas pelas partes.

Além disso, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, as matérias suscitadas pelo embargante reputam-se devidamente prequestionadas.

Sendo assim, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026